Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703924-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: COLEGIO MAJORITARIO EDUCACIONAL DE FORMOSA EIRELI - ME RECORRIDO: BIANCA MAGALHAES ANGHEBEM DESPACHO Com o transito em julgado da presente Ação Rescisória, altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença. Após, em atenção ao art. 100, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte, intime-se a parte autora COLEGIO MAJORITARIO EDUCACIONAL DE FORMOSA EIRELI - ME para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das custas finais apuradas pela contadoria judicial desta Corte (ID. 28977155). Publique-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora